Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu preso, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, § 1o, do Código Penal, por furto em horário de repouso noturno.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do regime semiaberto para o aberto, diante da compensação efetivada por ocasião da individualização da pena intermediária.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, já que considerada, de forma expressa, a reincidência. 3.1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.", fato não verificado na espécie, já que o apelante é reincidente. 3.2. Sendo o réu reincidente e, embora sendo efetivada a compensação entre essa reincidência e a confissão espontânea, por ocasião da individualização da pena intermediária, tal fato não impõe a fixação de regime inicial mais brando ao réu confesso, quando constatada a reincidência.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.